Tribunal: TJPA
Processo: 0001843-68.2013.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001843-68.2013.8.14.0037

APELANTE: T. J. D. GEMAQUE - ME, THIAGO JOSE DINIZ GEMAQUE, GEANE FARIAS DINIZ

APELADO: ROSANA DA SILVA FARIAS VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3.

Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

T. J. D. GEMAQUE - ME
,

devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. POSSIBILIDADE DE PREENCHIMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. SÚMULA 537, STF. NEGÓCIO JURÍDICO CONFIRMADO PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EMPRESA. FIRMA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DO SÓCIO E DA EMPRESA. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. SÚMULA 503, STJ. DESVIO DE FINALIDADE DA ADMINISTRADORA DA EMPRESA. QUESTÃO INTERNA. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA ADMINISTRADORA DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, restou demonstrada a desnecessidade de realização de perícia grafotécnica para confirmar que os valores dos títulos não foram preenchidos pela pessoa quem os assinou, posto ser possível o preenchimento dos títulos em branco apenas no momento da cobrança. Súmula 387, STF. Igualmente prescindível a produção da prova técnica para atestar a veracidade da assinatura, vez que o recorrente admitiu a existência do negócio jurídico com a apelada. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora a empresa apelante tenha sido extinta, observa-se que os títulos foram emitidos antes do registro da extinção na JUCEPA, configurando como encerramento irregular e, além disso, trata-se de firma individual, em que vigora o princípio da responsabilidade ilimitada, vez que não há distinção entre o patrimônio do sócio e da empresa, sendo desnecessária instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica rejeitada.

3. Nos termos da Súmula 503 do STJ, o prazo para ajuizamento da Ação Monitória em face do emitente do cheque sem força executiva é de cinco anos, a contar do dia seguinte à data de emissão do título e não de três anos como argumentado pelo recorrente. Como a Ação Monitória foi aforada antes de ultrapassado o período de cinco anos da emissão do cheque mais recente, a apontada prescrição não ocorreu

4.

O desvio de finalidade da administradora da empresa se trata de questão interna e que não ilide o débito realizado em nome da empresa, devendo o recorrente, caso assim entenda, busque, por meios próprios, eventual ressarcimento por suposto ato ilícito cometido pela administradora constituída regularmente conforme leciona o art. 1.017 do Código Civil.

5. A discussão acerca da causa debendi que deu origem aos títulos é admissível, porém, faz-se necessário que o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Aduz, que o v. Acordão recai em contradição quanto ao diploma legal especifico suscitado pelo Embargante; o Embargo em questão trata a respeito do Acordão proferido em face de Ação Monitória movida contra a Embargante, se tratando do recebimento de dois cheques pertencentes a essa, devidamente emitidos pela administradora à época; afirma que “O respeitável veredicto (...) não se fundamenta com a norma jurídica específica, ou seja, se contradiz com a texto lei em relação a matéria defendida”; que, em contrapartida prescrição quinquenal estabelecida na decisão proferida pela Turma “traz conclusão de improcedência, todavia, o Código Civil institui que, prescreve em 03 (três) anos, a pretensão de reparação civil”;

Requer o provimento dos presentes embargos, com o reconhecimento da prescrição trienal.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Recebo os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

No mais, o presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro a contradição levantada no caso em tela. Analisada suas razões, ao que parece, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, matéria que não se associa com o provimento dos embargos declaratórios, haja vista que sua função jurídica de nada se relaciona com nova análise de mérito do julgado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifo nosso)

A contradição é a existência de conclusões intangíveis entre si em uma decisão que, assim, impossibilite o seu alcance e produção dos seus efeitos no plano material. Dessa forma, os Embargos, quando postulados em face à contradição de um julgado, devem se ater a matéria prolatada
na própria
decisão, de maneira que elementos externos, argumentos a fim de rediscutir o julgado, não podem ser suscitados para redefinição de sentença. O entendimento do Tribunal sobre a aplicação da Súmula 503, do STJ, no Acordão embargado não pode ser considerada contradição. No caso, o Acordão da 2ª Turma de Direito Privado deixou expressamente consignado que “o prazo para ajuizamento da Ação Monitória em face do emitente do cheque sem força executiva é de cinco anos, a contar do dia seguinte à data de emissão do título e não de três anos como argumentado pelo recorrente”.

Dessa forma, não é possível reconhecer que houve contradição na decisão colegiada, haja vista que o embargante, em suas razões, aduz a aplicação de norma legal distinta, e não a contraposição de elementos conflitantes na própria sentença.

Assim, considerando que o inconformismo com a decisão desafia outro recurso diferentes dos embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2022